Tribunal: TJES
Processo: 5013799-19.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013799-19.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: YAN VICTOR DOS SANTOS CARMO
RECORRIDO: ASSOCIACAO CONFIANCA DE PROTECAO AOS AUTOMOVEIS DO BRASIL - CONFIAUTO
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5013799-19.2025.8.08.0012

RECORRENTE: YAN VICTOR DOS SANTOS CARMO

RECORRIDA: ASSOCIAÇÃO CONFIANCA DE PROTECAO AOS AUTOMÓVEIS DO BRASIL - CONFIAUTO

JUIZ SENTENCIANTE: CHRISTINA ALMEIDA COSTA

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR. NEGATIVA DE COBERTURA FUNDADA EM PROVA UNILATERAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de negativa de cobertura em contrato de proteção veicular.
2. Associado sofreu sinistro e teve a cobertura recusada sob alegação de desgaste dos pneus como causa do acidente. Pleiteou indenização por danos materiais e morais.
3. A sentença reconheceu a legitimidade da negativa de cobertura, por entender comprovado que o acidente decorreu das condições inadequadas dos pneus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a negativa de cobertura baseada em prova unilateral é suficiente para demonstrar o nexo causal entre o estado dos pneus e o sinistro; e (ii) saber se há dever de indenizar por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A negativa de cobertura baseou-se em relatório unilateral produzido pela fornecedora, sem respaldo em prova técnica imparcial.
6. O boletim de ocorrência não registra irregularidades nos pneus, afastando a conclusão de causa determinante do sinistro.
7. Nos termos do art. 373, II, do CPC, incumbia à fornecedora comprovar o fato impeditivo do direito do consumidor, ônus do qual não se desincumbiu.
8. Em relação ao consumo, a prova unilateral é insuficiente para afastar o dever de cobertura, sob pena de violação ao equilíbrio contratual.
9. Comprovado o prejuízo material por orçamento idôneo, impõe-se a indenização.
10. O inadimplemento contratual, por si só, não gera dano moral, ausente demonstração de abalo relevante aos direitos da personalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A negativa de cobertura em contrato de proteção veicular não pode se basear exclusivamente em prova unilateral para comprovar fato impeditivo do direito do consumidor. 2. Ausente prova técnica idônea do nexo causal, é devida a indenização por danos materiais. 3. O inadimplemento contratual, sem circunstâncias excepcionais, não configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CDC, art. 14; Lei nº 9.099/1995, arts. 43 e 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível nº 5100934-34.2021.8.13.0024, Rel. Des. Magid Nauef Láuar, 4º Núcleo de Justiça 4.0, j. 27.01.2025.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por
YAN VICTOR DOS SANTOS CARMO
em face de sentença que julgou totalmente improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais formulados em face da
ASSOCIAÇÃO CONFIANÇA DE PROTEÇÃO AOS AUTOMÓVEIS DO BRASIL – CONFIAUTO.

Narra o autor, em síntese, que aderiu ao serviço de proteção veicular em 14/11/2024 e, após sinistro ocorrido em 29/04/2025, teve a cobertura negada sob fundamento de que o veículo trafegava com pneus em condições inadequadas. Pleiteou indenização por danos materiais (R$20.300,00) e morais (R$15.000,00).

A sentença (ID 18368111) reconheceu que o sinistro decorreu das condições inadequadas dos pneus, reputando legítima a negativa de cobertura, afastando o dever de indenizar.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 18368112), sustentando que a negativa de cobertura foi abusiva, baseada em laudo unilateral e sem prova do nexo causal entre o estado dos pneus e o acidente. Alega falha na prestação do serviço, cláusula contratual abusiva e afirma ter sofrido prejuízos materiais e danos morais, requerendo a condenação da recorrida e a concessão da gratuidade de justiça.

É o relatório.

VOTO

D
efiro
a concessão da gratuidade de justiça para a parte recorrente, em razão da comprovação de sua condição de insuficiência financeira.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.
Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Inexistindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
reforma parcial

da sentença.

Em síntese, a controvérsia reside na validade da negativa de cobertura realizada pela recorrida, fundada na conclusão de que o sinistro decorreu do desgaste dos pneus do veículo do recorrente.

Em análise dos autos, entendo que que a conclusão adotada na sentença de origem baseou-se essencialmente em prova produzida unilateralmente pela própria recorrida, consistente em relatório de sindicância e registros fotográficos por ela colacionados (ID 18368089). Neste sentido, a prova seria deficiente e insuficiente para elidir a obrigação contratual assumida pela recorrida, porquanto a prova nos autos produzida não demonstraria que o eventual estado dos pneus (condição apurada de forma unilateral) teria concorrido com a dinâmica do acidente, e qualquer afirmação neste sentido seria mera ilação.

Além disso, no próprio boletim de ocorrência lavrado pela PRF (ID 18368090), não há qualquer registro de que os pneus do veículo apresentassem irregularidades.

Em demandas envolvendo relação de consumo, como a presente — circunstância reconhecida implicitamente nos autos, diante da natureza do serviço de proteção veicular — impõe-se a observância do princípio da vulnerabilidade do consumidor e da facilitação da defesa de seus direitos. Nesse contexto, a prova unilateral elaborada pela fornecedora não pode, por si só, ser considerada suficiente para afastar o dever de cobertura, sobretudo quando se trata de fato impeditivo do direito do consumidor.

Nos termos do art. 373, II, do CPC, incumbia à recorrida comprovar o fato impeditivo, consistente no alegado nexo causal entre o desgaste dos pneus e o sinistro. Todavia, a prova produzida não ultrapassa o âmbito unilateral, sem respaldo em perícia independente ou outro elemento técnico idôneo que confirme, de maneira inequívoca, que o acidente decorreu exclusivamente da condição dos pneus ou que esta tenha concorrido para a dinâmica do evento.

Dessa forma, a negativa de cobertura, baseada exclusivamente em apuração unilateral, não se mostra apta a afastar o dever de indenizar, sob pena de transferir ao consumidor o ônus de desconstituir prova produzida unilateralmente pela fornecedora, em afronta ao equilíbrio contratual e à sistemática protetiva do direito do consumidor.

Sobre o tema:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO . ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR. APLICAÇÃO DO CDC. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA . LAUDO PRODUZIDO DE FORMA UNILATERAL. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. AGRAVAMENTO DO RISCO. NÃO DEMONSTRADO . INDENIZAÇÃO DEVIDA. DANOS MATERIAIS. REEMBOLSO COM GASTOS DE TRANSPORTE. DANOS MORAIS . MERO ABORRECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. - A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconhece a aplicabilidade do CDC às associações veiculares, sob o fundamento de que: "a associação caracteriza-se como fornecedora de serviços e o associado apresenta-se como consumidor que tem o intuito de adquirir o serviço de proteção veicular, por meio de um contrato de adesão" - Os laudos técnicos produzidos de forma unilateral não são submetidos ao contraditório e à ampla defesa, motivo pelo qual não possuem validade como prova suficiente para comprovar o suposto agravamento do risco por parte do associado - Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, "o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos" - O dano moral não se presume em casos de inadimplemento contratual, sendo necessário demonstrar ofensa grave aos direitos da personalidade, o que não restou comprovado nos autos . (TJ-MG - Apelação Cível: 51009343420218130024, Relator.: Des.(a) Magid Nauef Láuar (JD 2G), Data de Julgamento: 27/01/2025, Câmaras Cíveis / 4º Núcleo de Justiça 4.0 - Cív, Data de Publicação: 31/01/2025)

Assim, não comprovado de forma idônea o agravamento do risco ou a causa determinante do sinistro imputável ao consumidor, impõe-se a reforma da sentença para reconhecer o dever de indenização pelos danos materiais.

O valor do prejuízo material encontra-se demonstrado nos autos por meio de orçamento apresentado, inclusive oriundo de oficina vinculada à própria recorrida, no montante de R$20.300,00, (ID 18367914).

Por outro lado, não se verifica a ocorrência de dano moral indenizável. A controvérsia estabelecida entre as partes decorre de inadimplemento contratual, sem demonstração de circunstâncias excepcionais aptas a caracterizar abalo extrapatrimonial relevante.

Deste modo, os transtornos narrados, embora compreensíveis, não ultrapassam a esfera dos dissabores cotidianos, especialmente considerando a existência de controvérsia razoável acerca da cobertura.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença de origem e
CONDENAR
a recorrida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 20.300,00, corrigido monetariamente desde a data do orçamento e acrescido de juros de mora a partir da negativa de cobertura, mantida, no mais, a improcedência do pedido de danos morais.

Sem condenação em honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)